Tribunal: TJSP
Processo: 2050857-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – pretendida rediscussão de mérito – impossibilidade – desvirtuamento da função jurídica – inteligência do art. 619 do Código de Processo Penal – existência de decisão posterior do juízo a quo manifestando-se sobre o pedido de diligências não apreciado em resposta à acusação – prejudicado – EMBARGOS REJEITADOS.